Tribunal: STF
Processo: RE 1587133
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SOTACOR 160 MG, LOTAR 50 MG E NATRILIX 1,5 MG. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS, MAS APROVADOS PELA ANVISA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 566.471 E 1.366.243. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NOS REFERIDOS TEMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
Direito à vida e à saúde. Art. 196 da Constituição Federal. Fornecimento gratuito de qualquer medicamento e tratamento indispensáveis à vida e à saúde. Solidariedade dos entes públicos. Autor portador de hipertensão arterial sistêmica crônica. Estado do Rio de Janeiro isento do pagamento das custas e da Taxa Judiciária. Município do Rio de Janeiro isento do pagamento das custas, contudo, não faz jus à isenção do pagamento da taxa judiciária. Súmula nº 145 desta Corte e Enunciado Administrativo nº 42 do Fundo Especial. Verba honorária arbitrada em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública que não deve exceder ao valor correspondente a meio salário mínimo nacional. Entendimento consolidado na Súmula nº 182 desta Corte. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de modificação. Desprovimento do recurso. Unânime.” (Doc. 16, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 22). 
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5°, caput e incisos LIV e LV, 93, inciso IX, 97, 167, 194, parágrafo único, inciso III, 196, 197 e 198, inciso II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que o “acórdão recorrido impôs ao Estado a obrigação de fornecer à parte autora o medicamentos pleiteados para cardiopatia, apesar de se tratar de remédio não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS e de já haver alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública para o tratamento da sua enfermidade” (Doc. 24, p. 5). Destaca que “não há espaço, assim, para que o Judiciário, diante do apelo emocional do caso concreto colocado ao seu julgamento, assegure prestações não autorizadas pelos Protocolos Clínicos e listas de medicamentos incorporados pelo SUS” (Doc. 24, p. 8). Acresce que “não seria possível ao Poder Judiciário, com apoio em único laudo médico, que revela apenas uma opção terapêutica dentre as diversas tecnologias existentes, definir o alcance da prestação de saúde pública, contrariando um consenso científico que fundamentou a edição do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas” (Doc. 24, p. 11). Afirma que o “Tribunal a quo ainda desconsiderou normas legais aplicáveis ao caso sub judice, sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97)”, certo que, ao afastar “a incidência de normas legais, ainda que implicitamente, estar-se-ia, por via transversa, declarando sua inconstitucionalidade, conforme se verifica do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante” (Doc. 24, p. 10). Alega que “não há que se falar em não subsunção do quadro legal ao caso em tela”, pois “os dispositivos suscitados da Lei nº 8.080/1990 (arts. 19-M, I, 19-P, 19-Q, e 19-R), se aplicam ao caso, diante da circunstância de haver determinação judicial ao fornecimento de remédios não padronizados pelo SUS, indo de encontro com políticas públicas, procedimentos e atribuições estabelecidos por atores eleitos, investidos de legitimidade político-democrática” (Doc. 24, p. 10).
Joacéd José Felício apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).
A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobrestou o recurso extraordinário para aguardar o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Docs. 32 e 33).
Julgado o Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 34, p. 23), a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro  afastou a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral e determinou a devolução dos autos ao órgão colegiado de origem para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 35).
A 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
 I. CASO EM EXAME.
 1. Feito que retornou ao órgão julgador para apreciar eventual exercício de juízo de retração à luz do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, objeto do RE 1.366.243/SC, e do Tema no 793 do E. Supremo Tribunal Federal, objeto do RE nº 855.178/SE. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em analisar se o julgado proferido por esta Câmara é compatível com os Temas 793 e 1234 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3- Deve-se apreciar o eventual exercício de juízo de retração à luz do Tema 1234 também do Supremo Tribunal Federal, objeto do RE 1.366.243/SC, o qual versa sobre a ‘legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’.
 4- Ausência de incompatibilidade entre o aresto proferido por esta E. Câmara às fls. 191/193, com o entendimento assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 do STF, eis que já adequado quanto à necessidade de se identificar o ente responsável, consoante critérios constitucionais de descentralização e hierarquia do SUS, no momento da fase de cumprimento de sentença, quando deverão ser observadas as regras de ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro pela obrigação do fornecimento dos fármacos, determinação esta mantida no item 6.1 da tese firmada no Tema 1234 do STF. 
5- Por sua vez, com relação à questão da competência, tem-se que os medicamentos pleiteados pelo autor: SOTACOR 160mg, LOTAR 50mg e NATRILIX 1,5 mg, detém valor inferior a 210 salários mínimos por ano. 
6- Ademais, tem-se que a tese fixada em relação à competência, inclusive após a oposição de embargos de declaração, deixou bem claro que os efeitos do Tema nº 1234 somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, a data de 19.9.2024, sendo que o presente feito foi distribuído em 12.12.2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do marco temporal. 
7- Caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses previstas no Tema nº 1234 de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. 
IV. DISPOSITIVO. 
8- Manutenção do aresto de fls. 191/193, em juízo de retratação.” (Doc. 37, p. 1-2)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc.39).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
Na origem, Joacéd José Felício ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, em face do Município de Cambuci e do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter os medicamentos Sotacor 160 mg, Lotar 50 mg, e Natrilix 1,5 mg,  para o tratamento da doença que lhe acomete - hipertensão arterial sistêmica crônica (Doc. 1).
A sentença julgou procedente o pedido para “condenar a parte ré, de forma solidária, a fornecer à parte autora os medicamentos listados na inicial, mediante apresentação de atestado médico atualizado da rede pública ou privada de saúde, os quais poderão vir a ser substituídos mediante prescrição médica atualizada, desde que para tratamento da moléstia retratada nos autos, 'hipertensão arterial sistêmica crônica’, tornando definitiva a tutela antecipada concedida” (Doc. 4, p. 8).
Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de origem, que negou provimento ao agravo interno do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 16).
In casu, verifica-se que o acordão recorrido diverge da jurisprudência vinculante desta Corte.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, assentou:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (Recurso Extraordinário 566.471, redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/11/2024, destaquei)

Como se percebe, o julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral consolidou, no âmbito desta Corte, a linha jurisprudencial que recomenda prudência judicial na apreciação de demanda em que se pleiteiam medicamentos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. O julgado aponta que a “ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”. No entanto, houve a fixação de exceções a tal regra, em que, desde que presentes certos pressupostos, se revela legítima a decisão judicial que venha a compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não padronizados.
Por outro lado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, em que também estabeleceu critérios para a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamentos pelo SUS. É o que se infere da ementa do julgado, no ponto que interessa, in litteris:

“(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 11/10/2024, destaquei)

O Plenário desta Suprema Corte aprovou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, com o seguinte teor:

“Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

“Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

In caso, configura-se a regra geral dos referidos paradigmas, segundo a qual é vedado, em princípio, o fornecimento de medicamento não incorporado, por decisão judicial. 
Com efeito, constata-se que o acórdão ora recorrido determinou o fornecimento de qualquer medicamento prescrito pelo médico para o tratamento da parte autora e deixou de examinar a controvérsia à luz das teses firmadas nos itens 2 e 3 do Tema 6 e no item 4 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, conforme se extrai dos seguintes excertos da ementa e do voto condutor do acórdão impugnado:

“AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
Direito à vida e à saúde. Art. 196 da Constituição Federal. Fornecimento gratuito de qualquer medicamento e tratamento indispensáveis à vida e à saúde. Solidariedade dos entes públicos. Autor portador de hipertensão arterial sistêmica crônica. (...)
(...)
Bate-se o Agravante contra decisão proferida pelo Relator que negou provimento ao recurso determinando que o Município forneça ao polo autor os medicamentos pleiteados, mediante apresentação de atestado médico atualizado da rede pública ou privada de saúde, que poderão ser substituídos mediante prescrição médica atualizada, desde que para tratamento da moléstia retratada nos autos, hipertensão arterial sistêmica crônica, tornando definitiva a tutela antecipada concedida. 
Sem suporte jurídico a pretensão. 
A decisão que se combate, a par de ter sido suficientemente fundamenta, foi prolatada dentro do prudente arbítrio conferido ao relator e nela não se vê excesso, desvio ou abuso de poder. 
A demanda em análise nenhuma complexidade apresenta, impondo, de conseguinte, o julgamento monocrático, em atenção ao princípio da efetividade e celeridade processual. 
Com efeito, cuida-se de ação em que pretende a parte autora a condenação no fornecimento de medicamento necessário à sua sobrevivência. 
Os documentos insertos aos autos comprovam a patologia de que é portador o polo autor e a incapacidade financeira para aquisição dos medicamentos necessários ao tratamento. 
A obrigação dos entes federativos fornecerem os medicamentos necessários ao paciente, conforme prescrição médica, restou uniformizada pelos verbetes nº 116, 179, 180 e 184 das Súmulas desta Corte, a seguir transcritos:
‘Verbete nº 116. Na condenação do ente público à entrega de medicamento necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não infringe o princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia’.
‘Verbete n° 179. Compreende-se na prestação unificada de saúde a obrigação de ente público de fornecer produtos complementares ou acessórios aos medicamentos, como os alimentícios e higiênicos, desde que diretamente relacionados ao tratamento da moléstia, assim declarado por médico que assista o paciente’.
‘Verbete n° 180. A obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos não padronizados, desde que reconhecidos pela ANVISA e por recomendação médica, compreende-se no dever de prestação unificada de saúde e não afronta o princípio da reserva do possível’.
‘Verbete n° 184. A obrigação estatal de saúde compreende o fornecimento de serviços, tais como a realização de exames e cirurgias, assim indicados por médico’.
Pacífica a jurisprudência no sentido da responsabilidade dos entes públicos para cuidar da saúde como sobressai da regra contida no art. 23, II, da CF, matéria já sumulada nesta Corte, consoante verbete nº 65:
(...)
Não merece acolhimento o argumento do Estado, uma vez que colaciona a parte autora, receituário médico, cabendo a este, profissional habilitado para tanto, prescrever o medicamento que, a seu ver, melhor atenderá os anseios de tratamento do paciente.  
Entender e permitir o contrário seria uma indevida violação ao campo de atuação do profissional médico. Ademais, tal entendimento também afasta a possibilidade de submeter o autor ao programa fornecido pelo Estado ou Município para atendimento dos portadores da doença em comento, além do que, a existência de tal programa não ilide a responsabilidade dos demandados. 
Ressalte-se, ainda, que não trata a hipótese de violação expressa da Lei n.º 11.347/2006 e nem do artigo 19, da Lei n.º 8.080/90, com a redação dada pela Lei n.º 12.401/2011, uma vez que toda norma deve ser aplicada em observância aos ditames estabelecidos na Carta Magna, a qual erige como princípio basilar o da dignidade da pessoa humana, além do direito de garantia/acesso à saúde. 
Este Tribunal tem decidido reiteradamente que, em hipóteses semelhantes, o direito à vida está acima da simples letra fria da lei, manifestando-se sempre no sentido de que estas questões devem ser enfrentadas diante da ótica do fim social do Direito e do objetivo da lei, que implica na verificação formal da razão de ser do próprio Estado. 
A decisão em combate, a par de ter sido suficientemente fundamentada, foi prolatada dentro do prudente arbítrio conferido ao Relator, não havendo excesso, desvio ou abuso de poder.” (Doc. 16, p. 1-3, destaquei)

Destarte, mostra-se imperativa a análise do caso concreto sob o enfoque dos itens 2 e 3 da tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 566.471 e do item 4 da tese firmada no Tema 1.234 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 1.366.243 — notadamente o exame do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec e a respectiva comprovação de sua ilegalidade —, haja vista que, por se tratar de medicamentos não incorporados ao SUS, o preenchimento integral dos requisitos estabelecidos é medida que se impõe.
Nesse sentido foram as decisões proferidas nas Reclamações 87.169, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2025, 87.276, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/2025, 87.313, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/11/2025, e 87.968, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/11/2025, e no Recurso Extraordinário 1.585.005, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 05/02/2026, casos análogos ao presente. 
Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que observe a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, ficando mantida a determinação de fornecimento dos mencionados medicamentos, até a decisão final de mérito.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente